Tribunal: TJDFT
Processo: 0727487-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAIMUNDA VALDETE REZENDE FERREIRA contra a decisão da 2a Vara da Fazenda Pública que, nos autos da ação de conhecimento (anulatória de ato administrativo) n. 0711580-96.2019.8.07.0018 movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela provisória, visando impedir o agravado de demolir o imóvel em que reside (ID 50536651). Nas razões recursais (ID 13233527), alega ter adquirido o imóvel situado na Gleba B, Chácara Sucupira, lote 16, DF 475, Setor Habitacional Ponte de Terra, Gama/DF, mediante cessão de direitos possessórios, a qual decorreu de sucessão, e lá residir com sua família desde 2017. Afirma que o auto de intimação demolitória, lavrado pelo fiscal do DF LEGAL, foi preenchido em desacordo com a realidade da residência da agravante, razão pela qual deve ser declarado nulo. Alega estar o imóvel totalmente construído e localizado em área particular, ao contrário do informado na autuação. Sustenta ter sido o ato administrativo praticado pela AGEFIS, autarquia extinta pela Lei n. 6.302/2019, portanto, deve ser declarado nulo e inexistente. Argumenta ser imprescindível o preenchimento correto do auto de intimação demolitória a fim de possibilitar ao autuado o exercício do direito de defesa e, não tendo o DF LEGAL obedecido tal regra, ocorreu a violação do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Por fim, narra que, na sentença homologatória da partilha que especifica a cessão de direitos referente ao imóvel em questão, houve o reconhecimento de não ser a TERRACAP, tampouco a União Federal, proprietárias das terras, confirmando a tese de ser particular o bem. Com tais argumentos, busca a antecipação da tutela recursal, tendo como objetivo impedir o recorrido de promover a demolição do seu imóvel, o que deve ser confirmado no mérito. Despacho de ID 13305566 no qual concedi à agravante o prazo de 05 (cinco) dias para comprovar o pagamento das custas recursais em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso, o que foi devidamente cumprido (ID 13789305). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a evidência do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória, objetivando impedir o agravado de demolir o imóvel no qual reside. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar indeferimento de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em análise preliminar da controvérsia, verifico inexistir plausibilidade do direito pleiteado. Compulsando os autos, denota-se que a agravante reside no endereço situado na Chácara Sucupira, Gleba B, DF 475, Ponte Alta Norte, Gama/DF (ID 50473027, pág. 10). Consta no Auto de Intimação Demolitória (ID 13233701) a infração aos artigos 15, inciso III, 22 e 50 do Código de Edificações do Distrito Federal, os quais tratam da obrigação dos proprietários de imóveis apenas realizarem obras após a emissão da licença. Ainda, consignou tratar-se de obra em área pública. Insta ressaltar que, independente da natureza pública ou privada da área, o Código de Edificações do Distrito Federal - Lei Distrital n.o 2.105/98, em seu artigo 51, estabelece que qualquer obra, "em área urbana ou rural, pública ou privada, só podem ser iniciadas após a obtenção de licenciamento na respectiva Administração Regional". Embora a recorrente afirme em sua peça recursal que se trata de área particular, adquirida de boa-fé, conforme demonstrado pela cadeia dominial sucessória, não há nos autos certidão de registro imobiliário em seu nome, tampouco licença para a realização de obras e construções. Noutro vértice, não se pode conceder liminar com base em presunção ou na expectativa de que aquela área será regularizada. Ademais, mesmo que ocorra tal hipótese, é cediço que haverá procedimento para a implementação da política pública de habitação, para atender a população, que deve estar devidamente cadastrada junto aos órgãos competentes, não havendo que se prestigiar ocupantes irregulares. Confiram-se os seguintes julgados desta Corte: APELAÇÃO CÍVEL. DERRUBADA DE MURO. SETOR PONTE ALTA NORTE DO GAMA. PROPRIEDADE PARTICULAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. FORMAL DE PARTILHA NÃO REGISTRADO. VÍNCULO CONJUGAL COM SUPOSTO POSSUIDOR NÃO DEMONSTRADO. CONSTRUÇÃO E DERRUBADA DA OBRA NÃO DEMONSTRADOS. DISPENSA LEGAL DE ALVARÁ PARA CONSTRUÇÃO DE MURO. IMPERTINÊNCIA. ÁREA PÚBLICA. OCUPAÇÃO RECENTE. POSSIBILIDADE DE DEMOLIÇÃO IMEDIATA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. FIXAÇÃO EQUITATIVA. 1. Não se presta a comprovar a propriedade o formal de partilha isoladamente considerado, quando não apresentada a certidão de matrícula pertinente. 2. Não induz à comprovação de posse a alegação de vínculo conjugal com beneficiário do formal de partilha, se os documentos de identificação apresentados sugerem rompimento do vínculo e contração de novo matrimônio com terceiro. 3. É impertinente a alegação de inexigibilidade de alvará de construção para se erguer muros se a agravante não logrou demonstrar a natureza particular da área. Em se tratando de obra recente em área pública, é cabível a ação demolitória imediata, nos termos do art. 133, § 4o, da Lei Distrital no 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal). 4. Sendo muito baixo o valor da causa, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados equitativamente, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. 5. Apelo da autora não provido. Apelo do réu provido. (Acórdão 1209070, 07098075020188070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 22/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ABSTENÇÃO DE DEMOLIÇÃO. RESIDENCIAL BELA VISTA. FAZENDA PONTE ALTA. EDIFICAÇÃO EM ÁREA PÚBLICA DE SENSIBILIDADE AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO. AGEFIS. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. 1. É dever da Administração, no regular exercício do poder de polícia, determinar a demolição de construções erigidas em área pública, sem alvará de construção e impassíveis de regularização. 2. A gleba de terras em que constituído o Residencial Bela Vista, na Fazenda Ponte Alta, é propriedade pública e foi definida no PDOT como parte da zona rural de uso controlado IV, área de sensibilidade ambiental. O fracionamento da terra, com características de parcelamento urbano, é impassível de regularização, razão pela qual eventual notificação demolitória pela AGEFIS será lícita. 3. A despeito da alegação de que se trata de terreno particular, ainda que o fosse, porém, a simples circunstância de inexistir prévia autorização para a edificação em terreno objeto de parcelamento urbano informal é o bastante para ensejar a atuação repressiva da autoridade investida do poder/dever de velar pela prevalência da ordem urbanística enquanto direito difuso. 4. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1121368, 20160110174113APC, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no DJE: 4/9/2018. Pág.: 566/582) Por fim, em relação à utilização de documento contendo o timbre da AGEFIS, tenho que tal fato, por si só, não invalida o ato administrativo. Sabe-se que a referida agência foi extinta e substituída pela Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF LEGAL, nos termos da Lei n. 6.302/2019. Conforme artigos 4o e 5o, a nova Secretaria passou a se utilizar do patrimônio e quadro de pessoal daquela. Logo, mera utilização de documento da extinta agência não enseja a anulação do ato. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intimem-se. A parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 30 de janeiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator